Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-49.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006955-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CATARINA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 888.147.341-00 (RECORRENTE), ANA CASSIA GONCALVES - CPF: 040.014.611-88 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA POR FALTA DE RECARGA – LINHA PRÉ-PAGA – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – TERMINAL DISPONIBILIZADO NO COMÉRCIO E REVENDIDO A TERCEIRO - PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE USO DA LINHA – FALTA DE RECARGA POR 180 DIAS – CANCELAMENTO AUTORIZADO POR NORMAS DA ANATEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 90, 92 e 97 da Resolução nº 632/2014 da Anatel, a partir de 15 dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária de telefonia fica autorizada sucessivamente: (a) suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, na perda do número telefônico.

Havendo comprovação, por meio do extrato de utilização da linha, de que a parte promovente permaneceu mais de 180 dias sem utilizar a linha mediante a inserção de créditos, está autorizada a concessionária a cancelar a linha e proceder a venda do número a terceiros, nos termos da normativa da ANEEL.

Não prevalece a tese de ausência de notificação seja porque as regras de experiência comum indicam que as comunicações são feitas por sms, seja porque o critério do entendimento do homem médio exige induz a presunção de que todo detentor de linha pré-paga tem conhecimento de que a não inserção de créditos por mais de 30 dias autoriza o cancelamento, quanto mais por 180 dias.

Não havendo ato ilícito a ser indenizado, ante a ocorrência de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que a concessionária de telefonia está autorizada a cancelar linha telefônica não utilizada e na qual não seja inserida recarga por dado período, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho
a
julgar
improcedente os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não agiu com acerto o magistrado, pois as normas da ANATEL autorizam o cancelamento da linha mediante notificação prévia, o que não restou comprovado.

Alegou que não houve qualquer notificação, de modo que se mostra indevido o cancelamento da linha e a venda a terceiro.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência, uma vez que é direito da concessionária de telefonia cancelar linhas não utilizadas e que não sejam objeto de recarga em dado período.

A única tese recursal, sustentada desde a inicial, é a de ausência de notificação antes do cancelamento da linha, razão que não assiste a parte Recorrente, pois pretende invocar formalidade excessiva para justificar sua própria torpeza.

Nos termos dos artigos 90, 92 e 97, da Resolução nº 632/2014 da Anatel, a partir de 15 dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária de telefonia fica autorizada sucessivamente: (a) suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, na perda do número telefônico.

Havendo comprovação, por meio do extrato de utilização da linha, de que a parte promovente permaneceu mais de 180 dias sem utilizar a linha mediante a inserção de créditos, está autorizada a concessionária a cancelar a linha e proceder a venda do número a terceiros, nos termos da normativa da ANEEL.

Não prevalece a tese de ausência de notificação, seja porque as regras de experiência comum indicam que as comunicações são feitas por sms, seja porque o critério do entendimento do homem médio induz a presunção de que todo detentor de linha pré-paga tem conhecimento de que a não inserção de créditos por mais de 30 dias autoriza o cancelamento, quanto mais por 180 dias.

Não havendo ato ilícito a ser indenizado, ante a ocorrência de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020